Tribunal: TJDFT
Processo: 0745522-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA BARBOSA CHAVES em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por IGOR DOS SANTOS RIBEIRO CHAVES e pelo valor atualizado de R$4.618,40. Realizada a pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$855,93 em conta de titularidade da agravante. Sobreveio impugnação e sob o pálio de que a constrição recaiu sobre saldo bancário inferior a 40 salários mínimos, ao qual seria aplicável, por extensão, a proteção do art. 833, X, do Código de Processo Civil. O juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que a devedora não teria se desincumbido do ônus probatório, posto que supostamente o saldo constrito seria mantido em conta corrente de movimentação cotidiana, não caracterizada reserva financeira. Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de que a penhora teria recaído sobre saldo bancário inferior a 40 salários mínimos e garantidos pela impenhorabilidade, por interpretação extensiva do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do numerário e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. Primeiramente, promovo a juntada do espelho do SISBAJUD, que, registra-se, servirá como auto de penhora por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC. A executada apresentou impugnação à penhora (ID. 209260091). Na oportunidade, aduziu que são impenhoráveis as quantias de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositadas em conta poupança ou qualquer tipo de conta bancária. Devidamente intimado, o exequente refutou as alegações da devedora e requereu a expedição de alvará de levantamento em seu favor (ID. 210209920). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pesem os argumentos da executada, razão não lhe assiste. Isto porque, segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, não podendo ser estendida a quantias presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade. Caso assim não fosse, estar-se-ia privilegiando demasiadamente o devedor em detrimento do credor, haja vista que raramente existem executados com mais de 40 (quarenta) salários mínimos à disposição para que sejam penhorados. Ademais, ainda que fosse aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado em acórdão em Ag.Int.-REsp. 1.958.516/SP, que, registra-se, não possui força vinculante, os extratos juntados ao feito não foram capazes de demonstrar que a conta bancária da qual foram penhorados valores era utilizada para reserva de valores ou investimentos. No caso a executada sofreu a penhora, por meio do SISBAJUD, da quantia de R$ 855,93 em conta da Caixa Econômica Federal. Em análise ao cartão da conta poupança de ID 209260089, o número da conta indicado é 013 (operação) 00006538-4 (número da conta). Já nos extratos bancários apresentados, o número da conta em que ocorreu o bloqueio é 000.782.485.433-8. Embora ambas sejam da agência 4167, verifica-se que o bloqueio foi efetuado em conta diversa da conta poupança, sendo que a própria forma de remuneração da conta (em vários momentos do mês) não é compatível com a remuneração da poupança (habitualmente mensal). Ademais, verifico que a devedora pratica diversas movimentações financeiras na aludida conta, como saques (ATM), envios de PIX e cartão de débito (CP MAESTRO), o que caracteriza uma conta corrente de movimentação habitual para recebimentos e gastos de curto prazo, e não uma poupança (conta destinada para formação de reserva de capital – economias). Assim, tendo em vista que os valores não foram penhorados em conta-poupança, não é possível reconhecer a impossibilidade de constrição conforme requerida, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, por não se subsumir a hipótese fática à previsão legal de impenhorabilidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte devedora, mantendo a penhora de ativos formalizada nos autos, promovendo a transferência dos valores constritos para conta judicial. Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, no valor R$ 855,93, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Defiro o prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 186, caput, do CPC, para apresentação de PIX e conta bancária.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para a concessão de medida diversa. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Embora a lei reserve essa limitação à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. Lado outro, há risco iminente de dano grave, uma vez que o juízo já determinou o pagamento ao credor. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição ao agravante, até julgamento definitivo pela Turma Cível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar a expedição de alvará e/ou o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora até o julgamento deste Agravo pela Terceira Turma Cível. O valor bloqueado deverá ficar em conta vinculada e a disposição o juízo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator